Tribunal: TJDFT
Processo: 0721238-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721238-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL PREMIUM REPRESENTANTE LEGAL: CREMILDA DA SILVA BORGES RECORRIDO: DALIA AMERICA NUNES DE LIMA, EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESMEMBRAMENTO DE LOTE. CESSÕES DE DIREITOS SOBRE AS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA DO LOTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FORMADA PELOS CESSIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pela associação dos moradores do Edifício Residencial Premium, situado na QE 40, Rua 12, Lote 64, Guará II, Brasília/DF, com o objetivo de que sejam os réus compelidos a transferir o imóvel objeto da lide, de matrícula 22.943 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, para a associação requerente, a fim de que, posteriormente, fossem realizadas a incorporação e individualização das unidades imobiliárias, conforme decisão dos cessionários. 1.2. A associação autora afirma que os réus constam do registro imobiliário como proprietários do lote onde construído referido edifício. Os requeridos erigiram o prédio, vendendo as respectivas unidades aos associados da autora, que realizaram os devidos pagamentos. Porém, os réus não cumpriram sua contraprestação de transferir o lote para os legítimos proprietários. Tal situação causa diversos problemas, pois os credores dos réus têm tentando penhorar o lote onde se encontra o Edifício Premium. 1.3. Apelação da requerente contra a sentença que julgou o pedido improcedente. 2. A controvérsia dos autos reside no direito real à aquisição do imóvel objeto da lide, titularizado pelos associados da apelante e postulado em juízo por esta associação de moradores. 2.1. Nesse sentido, o juízo sentenciante bem pontuou o seguinte: “Extrai-se dos autos, após detida análise dos seus elementos, que a pretensão efetivamente intentada pela parte requerente ostenta, em substância, caráter dominial e não meramente obrigacional, como indicado na peça de ingresso, porquanto voltada essencialmente à transferência do domínio do próprio imóvel constituído pelo lote acima especificado para o nome da associação autora. [...] A ação aviada revela traços de verdadeira adjudicação compulsória e/ou outorga de escritura relacionada ao lote mencionado [...]”. 3. Nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do CC, as condicionantes para o direito vindicado na presente demanda são: a) comprovação do negócio jurídico por meio de instrumento público ou particular; b) não pactuação de arrependimento; c) recusa do vendedor na outorga da escritura; d) quitação do valor. 4. Segundo consta dos autos, os apelados, proprietários formais do Lote 64, Rua 12, Polo de Modas, SRIA/Guará-DF, firmaram cessões de direitos, em caráter irrevogável e irretratável, sobre as 18 unidades (16 apartamentos e 2 lojas) inseridas no edifício erigido no referido terreno. 4.1. Contudo, nota-se a inexistência de individualização de matrículas das unidades imobiliárias, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral. 4.2. Ao que se tem, o Lote 64 não foi objeto de desmembramento legal, mas apenas de fato. Logo, as unidades adquiridas pelos cessionários integrantes da associação apelante existem, igualmente, apenas de fato, não de direito. 4.3. Tal circunstância torna o pedido juridicamente inviável. Isso porque não seria possível cumprir eventual sentença favorável, porquanto não poderia ser transcrita no registro de imóveis em razão dos cessionários não possuírem matrículas próprias devidamente registradas, o que tornaria o pronunciamento judicial inócuo. 5. Embora a associação pretenda contornar este obstáculo postulando que a transferência do lote se dê para o seu nome, a fim de posteriormente realizar a divisão das matrículas, este caminho não é cabível para solucionar o caso. 5.1. Com efeito, a associação não pode vindicar a transmissão da propriedade em seu favor sob o pretexto de viabilizar o direito alheio dos cessionários em obterem a propriedade formal das unidades imobiliárias. 5.2. Isso porque a pessoa jurídica não foi parte nos contratos que embasam a ação, tampouco faz parte da cadeia dominial relativa às unidades imobiliárias, de modo que não pode postular direito alheio em nome próprio. Nesta circunstância, caberia à apelante apenas representá-los em juízo, o que optou por não fazer ante a ausência de matrículas individualizadas. 5.3. Ademais, sequer existe prova idônea de que as unidades construídas no lote admitem, em tese, a abertura posterior de matrículas próprias. 5.4. Logo, o pedido de outorga de escritura definitiva só se revelará possível quando houver o registro da incorporação imobiliária, com a individualização das unidades no cartório de registro de imóveis. 6. Apelação desprovida. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta o direito de os cessionários, por meio de assembleia geral, decidirem pela transferência de lote para a associação por eles formada, para que esta promova os trâmites legais de regularização. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010